Tribunal: TJES
Processo: 5010735-15.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010735-15.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOAO DOS SANTOS BATISTA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA.

1. A jurisprudência do STF já se manifestou no sentido de que
“o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-050 divulgado em 13-03-2015, publicado em 16-03-2015).

2. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”;

3. Sendo apresentada pelo estado contestação com pedido de extinção do feito para afastar a pretensão do autor, bem como impugnação ao valor da causa pelo município, resta configura a resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição do ônus sucumbencial.

4. Entende-se que “n
as ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.);

5. Recursos conhecidos e não providos. Remessa necessária admitida para confirmar a sentença.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e, por força do reexame necessário, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5010735-15.2023.8.08.0030

Apelantes: Estado do Espírito Santo e Município de Linhares

Apelado: João dos Santos Batista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id. 14885317) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por João dos Santos Batista em desfavor do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial e confirmou a decisão liminar (Id. 14884472) que determinou que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito (internação compulsória) a Yuri de Souza Batista, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, bem como que promovessem o transporte até a unidade de saúde. Por fim, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e condenou cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada.

Nas razões recursais de Id. 14885319, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: (i) não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, opondo apenas questões preliminares; (ii) devem ser observados os princípios da sucumbência e da causalidade no que se refere aos honorários de sucumbência; (iii) não deu causa à ação judicial, visto que inexistiu negativa administrativa; (iv) não deve ser condenado em honorários de sucumbência; (v) não cabe condenação do apelante em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O Município de Linhares (Id. 14885322), por sua vez, pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (i) a condenação em honorários de sucumbência deve recair apenas sobre o Estado do Espírito Santo; (ii) não consta dos autos nenhuma prova de que o município resistiu à pretensão autoral, devendo ser observado o princípio da causalidade e, por conseguinte, excluída a condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id. 14885324, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos e da remessa necessária cinge-se em verificar (i) a responsabilidade do Estado e do Município pelo fornecimento do tratamento de saúde pleiteado (referente à internação compulsória); (ii) se a verba sucumbencial foi fixada de forma correta na sentença.

Constato dos autos que o laudo médico e o receituário (Id. 14884464 e Id. 14884465) evidenciam a necessidade de internação compulsória do paciente, ao indicar a insuficiência do tratamento ambulatorial, motivo pelo qual foi corretamente determinado o tratamento necessário à saúde do apelado.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF já se manifestou
“o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DJe-050 divulgado em 13-03-2015, publicado em 16-03-2015).

Assim, a sentença está fundada em entendimento consolidado da jurisprudência pátria, do qual este sodalício não discorda.

Em razão da procedência dos pedidos autorais, o Magistrado de origem condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e condenou cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada.

Em sede recursal, o Estado do Espírito Santo alega que não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, limitando-se a arguir questões preliminares, defendendo que sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, pois não teria dado causa à demanda, além de alegar a impossibilidade de pagar honorários em favor da Defensoria Pública ao Estado do Espírito Santo.

O Município de Linhares, por sua vez, sustenta que a condenação em honorários de sucumbência deve recair apenas sobre o Estado do Espírito Santo, uma vez que não consta dos autos nenhuma prova de que o município resistiu à pretensão autoral.

Sem razão aos apelantes.

De plano, assevero que, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Extrai-se dos autos, ainda, que o Estado do Espírito Santo apresentou contestação questionando a competência do juízo e o interesse de agir do apelado, pugnando pela extinção da ação (Id. 14884475). O Município de Linhares, por sua vez, apresentou impugnação ao valor da causa (Id. 14884482).

Assim, tendo em vista os pedidos de extinção do feito e a impugnação ao valor da causa, está demonstrada a resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais pelo julgamento desfavorável. É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024).

Por fim, vislumbro que a sentença de origem fixou honorários por equidade, em conformidade com o entendimento desta Câmara e do STJ de que, “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021). Os honorários foram fixados, ainda, em valor compatível com a causa (R$500,00), inexistindo justificativa para sua redução.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, majorando os honorários fixados para o valor de R$600,00 (seiscentos reais) e, por força da remessa necessária, confirmo a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.